Tribunal: TJMT
Processo: 1030697-61.2024.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030697-61.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON LARA DE SOUSA - CPF: 039.372.411-59 (APELANTE), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN DE SOUZA MORAIS - CPF: 029.775.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE DA SILVA FLOR - CPF: 114.954.864-94 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM
RAZÕES OBJETIVAS
. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. SITUAÇÃO DE

FLAGRANTE DELITO. PROVAS
LÍCITAS
. REINCIDÊNCIA.

INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO

MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
réu
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou às penas de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03) e resistência (art. 329 do Cód
igo Penal), além da imposição do pagamento de
740 dias-multa. A defesa alegou nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar,
quebra de cadeia de custódia,

ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria da pena, alteração do regime prisional, detração penal e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há s
ete
questões em discussão: (i) aferir a legalidade da abordagem policial; (
ii
) verificar a validade da busca domiciliar sem mandado judicial; (
iii
)

verificar eventual
nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia; (
iv
)

verificar a
suficiência d
o
conjunto probatório para
sustentar a
condenação
pelos crimes imputados
;
(
v
) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição
p
o
r
tráfico privilegiado; (v
i
) reavaliar a dosimetria da pena e o regime prisional imposto; e (
vi
i
) avaliar os pedidos de detração penal e d
o
direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial encontra respaldo em fundada suspeita, evidenciada pela tentativa de fuga do réu, comportamento nervoso e descarte de celular em matagal, o que legitima a intervenção sem prévia autorização judicial, conforme interpretação dos
arts
. 240, §2º, e 244 do CPP, e art. 5º, XI, da CF/1988.

A busca domiciliar é válida quando decorrente de situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, sendo dispensável o mandado judicial quando há fundadas razões, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ
.

A alegação de quebra da cadeia de custódia é infundada, pois os procedimentos de apreensão e perícia foram regularmente documentados nos autos, sem qualquer indício de manipulação ou vício.

A condenação encontra-se amparada em provas consistentes e harmônicas, c
omo depoimentos dos policiais, Autos de Apreensão, L
aud
os P
ericiais e objetos
típicos do
tráfico de drogas encontrados na residência do réu.

A aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) foi corretamente afastada, em razão da reincidência do réu, e
robustez do acervo probatório que indica dedicação habitual à atividade criminosa.

A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, sem excesso ou desproporcionalidade.

O regime inicial fechado é compatível com a reincidência do réu e com a gravidade concreta do crime, sendo adequado à reprovação e prevenção da conduta, conforme os
arts
. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e jurisprudência do STJ.

O pedido de detração penal deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por não gerar, neste momento, alteração imediata do regime de cumprimento da pena.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e é reincidente, sendo legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade, conforme Enunciado nº 50 da TCCR/TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial fundada em atitude suspeita e tentativa de fuga é legítima quando realizada diante de fundada suspeita.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando houver flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

A cadeia de custódia deve ser aferida a partir de provas documentais e ausência de indícios de manipulação; meras alegações não a infirmam.

Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são suficientes para fundamentar a condenação.

A reincidência e as circunstâncias do caso afastam a aplicação do tráfico privilegiado.

A pena-base pode ser agravada em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06.

A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando o réu permaneceu preso durante a instrução, for reincidente e persistirem os fundamentos da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, e 329; CPP,
arts
. 157, 244; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 42; Lei 10.826/03, art. 12; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 257130 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin
, Primeira Turma, j. 01.07.2025.
STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 14.10.2024.

STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.02.2025.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 954.949/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.10.2025.

STJ,
AgRg
no HC 1.039.627/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.10.2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
3.015.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dant
as, Quinta Turma, j. 07.
10.2025.
TJMT
,
ApCrim
1012488-21.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Everson Lara de S
ousa
, nos autos da
ação penal
movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, perante a
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
.

A denúncia imputou ao apelante a prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput
, da Lei
nº.
11.343/2006 (tráfico de drogas)
,
art. 12 da Lei
nº.
10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
e
art. 329 do Código Penal (resistência)
, com incidência da agravante prevista no
art. 61, I, do Código Penal
.

A

sentença
recorrida
(ID
. 199032197
) julgou
procedente a denúncia
e
condenou
o réu às penas de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, pelo crime de tráfico de drogas;

01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, pelo crime de posse irregula
r de arma de fogo e resistência, além do pagamento de
740 (setecentos e quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

A
Defe
s
a
interpôs
recurso
o presente recurso
(ID
.
173551398),
apresentando as seguintes preliminares
:

n
ulidade da prova
por violação ao art. 157 do CPP, a
rgumentando
ilicitude da abordagem baseada apenas
sem fundada suspeita concreta;
b)

n
ulidade da busca domiciliar
, sob o argumento de ausência de autorização judicia
l e vício na cadeia de custódia. No mérito, pleiteia:
a)

a
bsolvição
por insuficiência de provas (art. 386, II ou VII, do CPP), sustentando ausência de elementos seguros de autoria e materialidade, em esp
ecial
quanto à arma
de fogo e ao tráfico de drogas;
b)
o r
econhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
(tráfico privilegiado);
c)

r
eforma da dosimetria da pena
, com redução da pena-base;
d)

a
lteração do regime inicial de cumprimento da pena
para menos gravoso;
e)

r
econhecimento da detração penal
;
f)
c
oncessão do direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões (ID
.
310938908), o
Ministério Público Estadual
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, defendendo a legalidade da prova obtida, a validade da abordagem e robustez do conjunto probatório para sustentar a condenação. Argumentou que houve fundada suspeita para a abordagem e que os elementos materiais apreendidos são compatíveis com o tráfico de drogas, além de destacar a reincidência do réu e a gravidade dos crimes como impeditivos ao reconhecimento do tráfico privilegiado e à concessão de benefícios processuais.

O
p
arecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
.
315275855),
sob a lavra
do
Dr
.
Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Segundo a exordial acusatória (ID
.
167883502), no dia
10 de agosto de 2024
, por volta das 20h, o réu foi surpreendido por policiais militares saindo de uma residência abandonada no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT. Ao avistar a viatura policial, teria demonstrado nervosismo, tentado fugir e arremessado um celular no matagal. Após breve perseguição e resistência física, foi abordado e, durante busca pessoal, os policiais encontraram cinco porções de maconha em seu bolso. Posteriormente, conduzido à sua residência (bairro Jardim Manaíra), foram localizados entorpecentes (maconha e cocaína), duas armas de fogo, balanças de precisão, rádios comunicadores e cadernos com anotações da traficância.

Realizada a instrução criminal, foram ouvidos os policiais militares Danilo Gomes de Moraes e Willian de Souza Morais, que confirmaram a narrativa policial inicial. Em seu interrogatório
em juízo
, o réu alegou ser usuário e negou envolvimento com o tráfico de drogas, sustentando ter sido vítima de agressão e armação policial.

A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar
com
quebra da
cadeia de custódia. No mérito, busca
:
a)
absolvição dos crimes de tráfico de drogas
e
porte de arma de fogo de uso permitido
,
b)
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); c) reforma da dosimetria da pena, com redução da pena-base; d) alteração do regime inicial de cumprimento da pena para menos gravoso; e) reconhecimento da detração penal;
f) concessão
do direito de recorrer em liberdade.

Passo a análise das teses defensivas.

VOTO

(PRELIMINARES)

DA ALEGADA NU
LIDADE DA ABORDAGEM
POLICIAL

E
DA

BUSCA DOMICILIAR

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas decorrentes da abordagem policial e da busca domiciliar, sob o argumento de que foram realizadas sem mandado judicial e sem a presença de fundada suspeita que justificasse a intervenção policial.

Entretanto, a
preliminar não merece acolhimento.

Depreende-se dos autos que, durante patrulhamento realizado no município de Várzea Grande/MT, policiais militares avistaram o apelante saindo de uma residência abandonada. Ao perceber a aproximação da viatura, o recorrente demonstrou nervosismo, arremessou seu telefone celular em uma área de matagal e tentou empreender fuga. Ao ser abordado, o apelante resistiu ativamente, empregando força física contra os policiais

Na busca pessoal, foram localizadas 05 (cinco) porções de maconha. Em seguida, em entrevista informal, o réu indicou o endereço de sua residência, onde foram apreendidos, durante a busca domiciliar, entorpecentes, apetrechos utilizados para o tráfico, armas de fogo, rádios comunicadores e máquina de cartão.

Nesse contexto, a ação policial se deu em razão da existência de fundadas suspeitas em relação ao comércio de drogas, configurando situação de flagrante delito que autoriza a busca pessoal e domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Fed
eral considera legítima a busca
pessoal realizada quando precedida de justa causa, como no caso em análise, em que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o agente em atitude suspeita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Segundo o apurado, foram apreendidos na residência do acusado ‘250 papelotes de cocaína, mais 27 papelotes no quarto e um tablete de maconha na geladeira, além de R$ 1.625,00 em dinheiro’ [...]”. II. Questão em discussão 2.
Alegada nulidade das buscas pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[nos] termos dos
arts
. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção” (HC 212.682
AgR
/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 18/4/2022).
IV. Dispositivo 5. Agravo regimen
tal ao qual se nega
provimento.
(
HC 257130 ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
02-07-20
25
PUBLIC 03-07-2025)
.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça é assente no entendimento de que a entrada no domicílio sem mandado judicial é válida quando há flagrante delito ou fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas, que justifica a busca imediata:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. EMBARGOS ACOL
HIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que anulou provas obtidas por ingresso considerado ilícito em domicílio e absolveu o réu pelos delitos de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado foi omisso na análise das fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do réu, justificando
a validade das provas obtidas. III. Razões de decidir
3. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a busca domiciliar sem mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento consolidado no Tema 2
80 da Repercussão Geral do STF.
4. A jurisprudência do STF reconheceu, no exame dos embargos de divergência no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes), que a fuga do agente ao perceber a aproximação de policiais constitui causa suficiente par
a autorizar a busca domiciliar.
5. No caso, a fuga do imóvel empreendida pelo agravante, ao notar a aproximação policial, e a visualização de drogas e armas pelo
muro e pela porta deixada aberta são elementos válidos para
justificar a busca domiciliar. IV. Dispositivo e tese
6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para não conhecer do habeas corpus e ma
nter a condenação do embargado. Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrant
e delito no interior do imóvel.
2. A fuga do réu ao perceber a aproximação de policiais constitui causa suficiente para autorizar a busca domiciliar, segundo
entendimento firmado pelo STF.
Dispositivos relevantes citados: CR/1
988, art. 5º, XI; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.05.2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, julgado em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17.02.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
2.461.187, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quint
a Turma, julgado em 01.04.2025.
(
EDcl
no
AgRg
no HC n. 954.9
49/RN, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado e
m 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025
)
.

Portanto, a
s

buscas pessoais
e domiciliar ocorre
ram
de forma justificada, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, não h
avendo que se falar em nulidade
das provas produzidas.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

É como voto.

DA ALEGADA QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

A
inda em preliminar busca
quebra de cadeia de custódia
das provas, alegando demora entre a prisão e o registro do boletim de ocorrência, sugerindo que alguns objetos apreendidos poderiam ter sido “plantados” pelos
policia
i
s
militares que participaram da ocorrência.

Todavia,
tal tese
nã
o prospera.

O
iter
procedimental de apreensão, acondicionamento, remessa e Exame Pericial encontra-se documentado nos autos (
IDs
.
310937864,
310937865,
310937871
)
, em conformidade com os
arts
. 158-A a 158-F do CPP. Ausente qualquer demonstração de contaminação, rompimento de lacre ou alteração indevida do vestígio, não há nulidade a reconhecer.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
. NÃO CONFIGURADA. RASTREABILIDADE DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO IMPOSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a nulidade das provas pela quebra da
cadeia
de
custódia
e absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes: (i) apreensão de aproximadamente 88g de maconha dentro da
cadeia
pública; (
ii
) acusado flagrado por câmeras de segurança recolhendo e guardando a droga no pátio externo da unidade prisional; (
iii
) confissão extrajudicial; (
iv
) sentença que reconheceu nulidade por suposta quebra da
cadeia
de
custódia
; (v) correspondência entre o boletim de ocorrência, laudo de constatação e laudo pericial definitivo quanto à quantidade, natureza e identificação do material; (vi) perfeita rastreabilidade da substância desde a apreensão até a análise pericial definitiva; (
vii
) autoria e materialidade demonstradas; (
viii
) réu reincidente e com maus antecedentes; (
ix
) delito praticado em estabelecimento prisional.

3. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para afastar a nulidade reconhecida; (
ii
) condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve quebra da
cadeia
de
custódia
que comprometa a validade das provas; (
ii
) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para que seja reconhecida a quebra da
cadeia
de
custódia
, exige-se a demonstração efetiva de manipulação, falha ou irregularidade que comprometa a integridade ou a identidade da prova. Não basta a mera alegação genérica de possível ruptura sem demonstração do eventual vício no procedimento.

6. Não há quebra da
cadeia
de
custódia
quando há perfeita rastreabilidade da substância desde sua apreensão até a análise pericial definitiva, com identidade de numeração de lacre entre o auto
preliminar
e o laudo definitivo, além de coerência quanto à quantidade, natureza e forma de acondicionamento
.

7. A confissão do réu na fase policial, aliada aos depoimentos dos agentes penitenciários em juízo, comprova a autoria do crime de tráfico de drogas.

8. A reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias que afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º).

9. A prática do delito em dependência de estabelecimento prisional enseja a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 33, caput, 33, § 4º, 40, III e 42; CPP,
arts
. 386, II e VII, 563; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 961.872/SP,
AgRg
no HC n. 939.833/SP; TJMT, TCCR Enunciado 8.

(N.U 1001127-79.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2025,
Publicado
no DJE 27/11/2025).

Dessa forma, rejeito a preliminar
arguida
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DOS CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS, POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
E RESISTÊNCIA

O pleito de absolvição por
insuficiên
cia de provas
não se sustenta conforme passo a demonstrar.

A materialidade do
s delitos está comprovada pelo Auto de Prisão em F
lagrante
(ID.

310937858
)
, Boletim de O
corrência
(ID.

310937859
)
, Termos de D
epoimento
s (ID.

310937861
e ID.
310937863
)
, Auto de Apreensão
(ID.

310937864
)
, Laudo Definitivo de E
ntorpecentes
(ID.

310937871
)
, caderno com registros de mercancia
(ID.

310937886
), Relatório P
olicial
(ID.
310937888
)
e declarações colhidas n
a fase judicial.

A materialidade do delito do art. 12 da Lei
Nº.
10.826/
03
,
é
comprovad
a pelo Auto de Apreensão (ID.
310937864
) e pelo L
audo Pericial respectivo (ID.
310938885
), que atestam as características das armas (garrucha cal. .22 e artefato artesanal cal. .38

A autoria
delitiva
, por sua vez, está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram, de forma coerente e harmônica, como se deu a abordagem do apelante e a apreensão dos entorpecentes
e demais objetos.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os Policiais Militares Danilo Gomes de Moraes e Willian de Souza Morais
(ID.
310938882
– relatório de mídias)
relataram que, durante patrulhamento, avistaram o apelante saindo de uma casa abandonada. Ao perceber a viatura, ele tentou fugir, resistiu à abordagem e arremessou o aparelho celular, sendo encontrada com ele certa quantidade de entorpecentes. Posteriormente, apresentou identidade falsa, ocasião em que se constatou a existência de mandado de prisão em seu desfavor. Na busca realizada no endereço por ele indicado, foram apreendidos entorpecentes, armas de fogo e outros mat
eriais relacionados ao tráfico.

Extrai-se dos autos que foram apreendidos 52 (cinquenta e duas) porções de maconha, 21 (vinte e uma) porções de pasta-base de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) arma de fogo tipo garrucha calibre .22, 01 (uma) arma de fogo artesanal calibre .38, 02 (dois) cadernos com anotações da mercancia de entorpecente
s e 01 (uma) máquina de cartão.

Ademais, o relato dos policiais sobre a resistência do apelante à
abordagem encontra respaldo no Exame de Corpo de D
elito
(ID.

310938884
)
que des
creveu equimoses e escoriações.

Em relação ao depoimento de policiais, necessária a aplicação do Enunciado
Orientativo
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 08, o qual aduz que
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para s
ustentar a condenação criminal”.

Nesse sentido, é o entendimento sediment
ado d
este E.
Tribunal, conforme jurisprudência que cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
VALIDADE
DOS
DEPOIMENTOS

POLICIAIS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (313,09 g DE MACONHA) E APREENSÃO DE APETRECHOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA ORIGEM: ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO MINORANTE AO MÍNIMO LEGAL (1/6), EM HOMENAGEM À NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DE R$ 1.322,00. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, com reconhecimento do § 4º), com pena fixada acima do mínimo, regime inicial fechado, dias-multa e perdimento de numerário; arguição preliminar de nulidade por violação de domicílio e ausência de justa causa; no mérito, pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso (art. 28), e, subsidiariamente, ajustes na dosimetria, regime e restituição do dinheiro; parecer ministerial pelo desprovimento e, de ofício, readequação da fração do redutor do § 4º ao mínimo legal (1/6).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade por ilicitude da abordagem e do ingresso domiciliar; (
ii
) estabelecer se a prova é suficiente para manter a condenação por tráfico ou para desclassificar para uso; (
iii
) determinar a correção da pena-base e da fração do redutor do § 4º do art. 33; (
iv
) fixar o regime inicial e o perdimento do numerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada domiciliar sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante, a posteriori justificadas, nos termos do art. 5º, XI, da CF e da tese do Tema 280 do STF (RE 603.616/RO), corroboradas por denúncia específica, apreensão prévia de porção com o abordado e localização de drogas e apetrechos no interior da residência; não se configura “
fishing

expedition
”.

4.
Os
depoimentos

policiais
, prestados sob o crivo do contraditório (CPP, art. 203), gozam de credibilidade quando harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, ausente prova de má-fé ou propósito incriminador
.

5. O crime de tráfico (ação múltipla) consuma-se com qualquer das condutas do art. 33 da Lei 11.343/2006; a apreensão de 313,09 g de maconha, balanças de precisão, embalagens e dinheiro fracionado demonstram materialidade e autoria, sendo desnecessária a mercancia
flagrancial
.

6. A desclassificação para uso (art. 28) é inviável: a condição de usuário não afasta a traficância quando o conjunto probatório revela guarda de droga com destinação mercantil.

7. A elevação da pena-base acima do mínimo é legítima quando fundada em elementos concretos: (i) quantidade/natureza da droga (Lei 11.343/2006, art. 42) e (
ii
) circunstâncias do crime (CP, art. 59), aqui negativadas pela utilização do ambiente residencial e familiar como núcleo da prática delitiva; é válida a adoção de fração de 1/6 por vetor negativo.

8. O redutor do §4º do art. 33 não seria devido diante da reincidência; todavia, reconhecido na origem e ausente recurso ministerial para afastá-lo, impõe-se apenas a adequação da fração ao mínimo legal (1/6), vedada a reformatio in pejus.

9. O regime inicial fechado se mantém, considerados a reprimenda final, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, do Código Penal, sendo possível ao Tribunal revisar a fundamentação da dosimetria, sem agravamento da sanção, em recurso exclusivo da defesa.

10. O perdimento do numerário apreendido (R$ 1.322,00) é consequência da condenação quando ausente prova de origem lícita, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, do art. 91 do CP e do art. 243, parágrafo único, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: “1. A entrada domiciliar sem mandado é válida quando lastreada em fundadas razões objetivas de flagrante, posteriormente justificadas, não configurando “
fishing

expedition
”.
2.
Depoimentos

policiais
harmônicos e coerentes, colhidos sob contraditório, são idôneos para sustentar condenação.
3. O tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) consuma-se com qualquer das condutas típicas, sendo prescindível o flagrante de venda. 4. A pena-base pode ser majorada com fundamento na quantidade/natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006) e nas circunstâncias do crime (CP, art. 59), mediante critério proporcional. 5. Reconhecida na origem a minorante do §4º do art. 33 sem recurso acusatório, a fração deve ser ajustada ao mínimo legal (1/6), em respeito à non reformatio in pejus. 6. Mantém-se o regime inicial fechado quando justificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. 7. O perdimento do numerário apreendido é
medida
que se impõe, ausente prova da origem lícita”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único; CPP,
arts
. 5º, § 3º, 203, 240, §2º, e 244; CP,
arts
. 33, §§ 2º, “b”, e 3º, 59, e 91; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, 42 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280, RG); STF,
AgR
no RE n. 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ,
EDcl
no REsp n. 1.096.274/RJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.025.266/SC; STJ,
AgRg
no HC n. 579.203/SP; STJ, PET no REsp n. 1.659.662/CE; STJ, HC n. 939.044/SC; STJ,
AgRg
no HC n. 1.014.373/SE; STJ,
AgRg
no HC n. 928.101/RJ; STJ, REsp n. 1.745.132/RS; STJ,
AgRg
no HC n. 985.807/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 985.169/SP; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 03, 07 e 08.

(N.U 1005168-06.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

No que toca ao delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03), as armas apreendidas na residência do apelante — devidamente descritas no Auto de Apreensão (ID. 310937864) e no Laudo Pericial (ID. 310938885) — evidencia
m
a posse ilícita atribuída ao réu.

Quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), os depoimentos dos policiais, prestados em juízo
(ID.
310938882)
, relataram a oposição física do apelante à abordagem, circunstância corroborada pelo Exame de Corpo de Delito (ID. 310938884). Esses elementos, já analisados anteriormente, formam um conjunto apto a sustentar a condenação.

Portanto
,
não há amparo para o pleito absolutório formulado pela defesa
quanto
a nenhum dos
três delitos imputados.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

(ART. 33, §4º DA LEI Nº. 11.343/06)

O apelante não faz jus
diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
posto que para sua aplicação se
faz necessário
o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não dedicação às atividades criminosas; e d) não integração à organização criminosa.

Conforme consta dos autos e da sentença o
apelante é
reincidente,
visto que possui condenação com trânsito em julgado (PEP nº. 0000729-52.2014.811.0002)
,
além de extensa ficha criminal (ID.
310937893
)
.

Nesse contexto, ausente o requisito da primariedade, resta
inviável
a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, existindo condenações anteriores, é incabível a aplicação da
minorante
em questão, conforme
julgado que
cito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA REITERADA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA CONCRETA. APREENSÃO DE DROGAS.
REINCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 9ª Vara Criminal de
Cuiabá/MT, que condenou o recorrente por infração ao art. 33, caput, c/
c
art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa. A defesa sustentou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pleiteando, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando, diante das circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi considerada válida, pois fundada em denúncias anônimas reiteradas, registradas no CIOSP, com descrição precisa dos suspeitos, local e modus operandi, confirmadas
in loco
pela equipe policial, que constatou as características relatadas, a fuga dos indivíduos e a posterior apreensão de drogas, em conformidade com o art. 244 do CPP. 4. A ilicitude da prova foi afastada diante da presença de fundada suspeita concreta, confirmada por diversos elementos objetivos, inclusive a localização imediata de entorpecentes em poder do réu e em local por ele utilizado para fuga, o que legitima a ação policial. 5. As provas reunidas, laudos periciais, depoimentos policiais coerentes e fracionamento típico das drogas, indicam com clareza, a prática de tráfico, afastando a tese defensiva de uso pessoal ou de absolvição por insuficiência de provas. 6
. A reincidência do réu, que possui condenação anterior por roubo, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), conforme os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo.
7. O regime inicial fechado foi mantido, com base na reincidência do agente, conforme permissivo do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, revelando-se proporcional e necessária diante do histórico criminal do apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A prova do tráfico de drogas se confirma pela soma de fracionamento típico, variedade de substâncias, tentativa de fuga e depoimentos policiais coerentes”. (N.U 1012488-21.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2025,
Publicado
no DJE 04/09/2025).

Portanto, não há como acolher o pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº. 11
.343/06.

3
.

D
O
ALEGA
D
O EXCESSO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS

A
exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga (148,09g de maconha e 70,29g de cocaína) está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (crack), elemento que claramente denota a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena.
Precedentes.
4. Agravo regim
ental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC n. 1.039.627/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
16/10/2025, DJEN de 23/10/2025
)
.

Portanto, não houve excesso do magistrado ao exasperar a pena-base, porquanto a legislação estabelece uma variação entre a sanção mínima e máxima, possibilitando que o sentenciante, considerando as peculiaridades do caso concreto, promova um recrudescimento da pena, espec
ialmente nas hipóteses como está
tratada nos autos
.

3.
1

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

De igual forma, não merece acolhimento a tese subsidiária do apelante no que se refere à alteração do regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista
se trata de reincidente e
ter
a pena aplicada de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
pelo crime de tráfico de drogas
e de 01 (um) an
o e 09 (nove) meses de detenção pelo crime de posse irregular de arma de fogo e resistência.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que, ainda que a pena aplicada seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, é possível a imposição de regime mais gravoso (fechado), considerando a gravidade concreta do
crime em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE PROPORCIONAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIA
DO. DEDICAÇÃO. REGIME PRISIONAL
ADEQUADO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada ao agravante, c
ondenado por tráfico de drogas.
2. A defesa sustenta que o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na quantidade e variedade das drogas apreendidas, seria desproporcional. Requer a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, alegando que os atos infracionais pretéritos não deveriam ser considerados para afastar o benefício. Pleiteia, ainda, a alteração do regime prisional para semiaberto ou aberto e a substituição da pena privativa de liberda
de por restritivas de direitos.
3. O Tribunal de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado, considerando os registros de atos infracionais do agravante, e fixou o regime inicial fechado, com base na quantidade e n
atureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o aumento de 1/6 na pena-base, fundamentado na quantidade e variedade das drogas apreendidas, é proporcional; (
ii
) saber se os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado; e (
iii
) saber se o regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restrit
ivas de direitos são adequados.
III. Razões de decid
ir
5
. É assente na jurisprudência que a dosimetria da pena-base no crime de tráfico de drogas deve considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006). A majoração da pena-base na fração de 1/6, quando justificada pela multiplicidade de tipos e pela quantidade das substâncias entorpecentes, é considerada razoável e proporcional, alinhando-se à discricionariedade motivada do julgador
.
6. O entendimento consolidado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça permite a utilização de registros de atos infracionais pretéritos como
fundamento idôneo para afastar a aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), desde que tais atos estejam devidamente documentados nos autos, demonstrem gravidade e possuam razoável proximidade temporal com o delito em análise, indicando a dedicação do agente a atividades criminosas e descaracterizando-o como traficante
eventual.
7
. A fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada, no crime de tráfico de drogas, é legítima e fundamentada quando há valoração negativa da circunstância preponderante da quantidade e natureza das drogas (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), bem como a presença de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com os artigos 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF
.
8. A impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos decorre tanto da pena fixada quanto da valoração desfavorável de circunstâncias judiciais, como a natureza e a quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), que revelam maior reprovabilidade da conduta e tornam a medida alternativa inadequada para a prevenção e
reprovação do crime de tráfico. IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgament
o: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
1. A dosimetria da pena em crimes de tráfico de drogas deve observar a preponderância da quantidade e natureza das substâncias entorpecentes, conforme o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
2. Os atos infracionais pretéritos podem ser utilizados para afastar o redutor do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentados e pr
óximos temporalmente ao delito.
3. O regime inicial fechado pode ser fixado em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 42; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1916596/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Rel. p/ Acórdão Min. Laurita Vaz, Terceir
a Seção, julgado em 08.09.2021.
(
AgRg
no
AREsp
n. 3.015.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.)

Portanto, o pronunciamento judicial é escorreito a ensejar a manutenção do regime inicial fechado
.

3.
2

DA DETRAÇÃO PENAL

Quanto à detração penal, ressalta-se que a matéria é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, hipótese que não se verifica neste caso
.

Considerando que o regime fechado foi fixado com fundamento em critérios legais e na gravidade concreta do delito, a ausên
cia de detração na presente fase
processual não acarreta qualquer prejuízo ao apelante, competindo eventual exame ao Juízo da Execução Penal.

3
.3

DO
PLEITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

No tocante ao pedido de recorrer em liberdade, o pleito não merece acolhimento.

O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância que, à luz do Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, autoriza a manutenção da custódia mediante motivação
per
relationem
(por remissão aos fundamentos já estabelecidos), desde que ainda presentes os requisitos que justificaram a prisão.

No caso, tais fundamentos permanecem íntegros.

O réu é reincidente, conforme sua condenação anterior registrada no PEP n. 0000729-52.2014.8.11.0002 e ficha criminal juntada aos autos (ID. 310937893), circunstância que revela maior risco de reiteração delitiva. Soma-se a isso o modo como se deu a prisão em flagrante: tentativa de fuga ao avistar a viatura, descarte do aparelho celular em área de matagal, resistência física à abordagem — confirmada pelos relatos dos policiais e pelo Exame de Corpo de Delito (ID. 310938884) — além da apreensão de significativa quantidade de drogas (maconha e cocaína), armas de fogo, balanças de precisão, cadernos com anotações e rádios comunicadores em sua residência, elementos que evidenciam contexto organizado e voltado à traficância.

Esse cenário demonstra a necessidade concreta de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente pela gravidade concreta da conduta, pela reincidência e pelas circunstâncias em que o delito foi praticado. Por conseguinte, não se revela adequada a concessão do direito de recorrer em liberdade.

4.
DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
e em consonância com o parecer da Procuradoria-Gera
l de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por
Everson Lara de Sousa

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025